Tribunal: TJPA
Processo: 0000590-49.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUÇÃO DE MENORES ? MÉRITO - 1) ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA POR OCASIÃO DA PRÁTICA DELITIVA ? IMPROVIMENTO ? Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas e do Guarda Municipal que efetuou a prisão em flagrante do acusado, tendo sido evidenciado que o recorrente, portando uma arma branca e na companhia de um menor de idade, com exercício de grave ameaça, subtraiu os bens das vítimas. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA ? IMPROVIMENTO ? Efetiva inversão da posse da coisa subtraída ainda que por breve espaço de tempo. Inteligência da Súmula nº.: 582 do STJ. 3) REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DAS REPRIMENDAS. PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADO NO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM SEU PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA 1⁄2 (METADE). EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCUSO FORMAL DE CRIMES NO PERCENTUAL DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÍO, A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº. 0000590-49.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Comarca de Belém.
APELANTE: Aleff Cristian Gemaque (Adv. Estevão Nata Nascimento dos Santos - OAB/Pa nº.: 26.820).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B DO ECA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUÇÃO DE MENORES - MÉRITO - 1) ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA POR OCASIÃO DA PRÁTICA DELITIVA - IMPROVIMENTO - Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos pelos depoimentos das vítimas e do Guarda Municipal que efetuou a prisão em flagrante do acusado, tendo sido evidenciado que o recorrente, portando uma arma branca e na companhia de um menor de idade, com exercício de grave ameaça, subtraiu os bens das vítimas. 2) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIMENTO - Efetiva inversão da posse da coisa subtraída ainda que por breve espaço de tempo. Inteligência da Súmula nº.: 582 do STJ. 3) REAVALIAÇÃO DE OFÍCIO DAS REPRIMENDAS. PENA BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADO NO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM SEU PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA 1⁄2 (METADE). EXEGÉSE DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCUSO FORMAL DE CRIMES NO PERCENTUAL DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÍO, A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, FIXANDO-SE O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, redimensionando-se de ofício o quantum da pena aplicada e o regime inicial de cumprimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por ALEFF CRISTIAN GEMAQUE (fls. 135/142), inconformados com a sentença (fls. 92/98) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CPB (por duas vezes) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais (fls. 135/142), a apelante informa que durante a instrução penal, a autoria, a materialidade e a culpabilidade do acusado restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado, contudo, argumenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, haja vista que o crime não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça e que o ilícito ocorreu na modalidade tentada, motivo pelo qual, requereu a declaração de nulidade da sentença e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II do CPB) para sua modalidade tentada (art. 14, inciso II do CPB), haja vista que o réu não consumou o delito.

Em contrarrazões (fls. 146/148), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Instância Superior pela Douta Procuradoria de Justiça em manifestação acostada às fls. 150/153.

É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a denúncia que, na noite do dia 17.01.2015, na Orla de Belém, mais precisamente no Portal da Amazônia, o acusado, na companhia do adolescente Luiz Fernando Cardoso Brau, mediante violência e grave ameaça, subtraíram das vítimas Felipe da Silva Figueiredo e Allyster Allan Lima Fagundes, seus aparelhos celulares, relógios e objetos pessoais, empreendendo fuga do local logo em seguida.
Segue informando que os guardas municipais que faziam a vigilância do logradouro foram acionados e, em diligência nas proximidades, conseguiram realizar a detenção dos suspeitos, tendo sido encontrado com o denunciado a res subtraída.
Perante a autoridade policial, foi identificado que o segundo integrante do roubo era o adolescente Luiz Fernando Cardoso Brau, o qual teria agido em desígnio de ações com o acusado na prática delitiva.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (Art. 157, §2º, inciso II do CPB) c/c o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em concurso material (art. 69 do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente tão somente pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena referente a tentativa, descrita no art. 14, inciso II do CPB, argumentando para tanto que o delito não se consumou, tendo as vítimas recuperado todos os seus pertences, não sofrendo, portanto, nenhum prejuízo de ordem material, ressaltando ainda, que o ilício não teria sido praticado mediante violência e grave ameaça.

Razão não assiste ao apelante.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para a sua modalidade tentada não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelo guarda municipal que participou da prisão em flagrante do acusado, senão vejamos:
Acerca do fato delituoso, em audiência realizada em 08/08/2016, o Guarda Municipal, Sr. Valciclay Guimarães da Costa, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 88) que:
¿Que participou da prisão do acusado; Que o fato que ensejou a prisão do acusado foi o relato de dois rapazes que informaram terem sido assaltados pelo acusado no Portal da Amazônia; Que pegaram a viatura e foram atrás do réu; Que uma das vítimas estava na viatura e reconheceu o acusado; Que fizeram a abordagem e verificaram que o acusado estava com o produto do crime; Que estava com o material do rapaz, mochila e outra coisas; Que o acusado agiu com mais um adolescente; Que o acusado confessou o fato; Que o adolescente confessou a prática delitiva; Que não se recorda de quem partiu a ideia para a realização da prática criminosa; Que observava o acusado no local, mas não se recorda de nenhum ilícito praticado por ele anteriormente; Que não foi encontrada nenhuma arma de fogo com o acusado no momento da abordagem; Que a vítima relatou que o roubo foi praticado mediante o uso de uma faca;

Ao seu turno, a primeira vítima, Sr. Felipe da Silva Figueiredo, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 88) que:
¿Que estava no Portal da Amazônia; Que era de noite e estava chovendo; Que estava na companhia de Allyster; Que foram abordados pelo acusado e pelo outro menor de idade; Que a abordagem foi no sentido de terem subtraídos os seus pertences; Que foram abordados para a prática criminosa; Que foi subtraído o seu relógio e celular; Que de Allyster foi subtraído o celular e uma mochila; Que não foi realizada agressão física; Que foi realizada ameaça mediante o emprego de uma faca; Que era Aleff quem portava a faca; Que Aleff portava a faca enquanto o menor de idade subtraiu os pertences; Que reconhece o réu como sendo a mesma pessoa que realizou o roubo; Que os objetos roubados foram totalmente recuperados; Que não recorda se o acusado confessou os fatos; Que não pode afirmar se o acusado e contumaz na prática do delito, mas ouviu um guarda municipal dizer que o réu era contumaz na pratica delitiva e que estavam a um tempo querendo pegá-lo; Que recorda apenas dos dois realizando a prática criminosa; Que estava chovendo e a ação dos acusados foi super rápida;¿

Por sua vez, a segunda vítima, Sr. Allyster Allan Lima Fagundes, declarou perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 88) que:
¿Que estava na companhia de Felipe; Que tinham ido andar de patins no Portal da Amazônia; Que começou a chover e eles se abrigaram em um dos últimos quiosques que ficam próximos às quadras; Que estava com sua mochila, patins, celular e cordão; Que foram abordados por aproximadamente cinco ou seis rapazes; Que somente o acusado e um menor foram pegos; Que o abordaram puxando os pertences e ordenando que passassem tudo que tinham; Que puxaram tudo que eles tinha; Que o mais velho estava armado; Que era ele quem os intimidava enquanto os outros subtraíram os bens; Que era Aleff quem empunhava a faca e os ameaçava; Que o outro menor que foi pego era menor; Que após a subtração os acusados correram; Que quando os acusados se aproximavam o depoente percebeu que eles iriam assaltar; Que visualizou uma viatura distante; Que logo após o assalto saiu correndo em direção a viatura; Que informou o local por onde os acusados correram; Que entrou na viatura com os policiais saíram em busca dos acusados; Que informou quem era o acusado; Que foi encontrada a mochila com Aleff; Que os objetos foram recuperados na totalidade com a exceção de um cordão que não possuía grande valor; Que foi informado pelos policiais que os acusados sempre ficavam pela região; Que seu amigo também foi à delegacia prestar depoimento; Que reconheceram o acusado na delegacia; Que acredita que o acusado tenha confessado;¿

Por sua vez, o acusado Aleff Cristian Gemaque, confessou a prática delitiva na fase inquisitiva (fl. 13 do inquérito policial em apenso) e perante o juízo (mídia audiovisual constante à fl. 88), informando que realizou o assalto juntamente com o menor Luiz Fernando Cardoso Brau, contudo, nega ter utilizado uma faca para o cometimento do ilícito, mesma narrativa descrita pelo referido menor por ocasião de seu depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 11 do inquérito em apenso).

Após confrontar os depoimentos colhidos, observa-se que, em que pese o acusado negar a utilização de uma faca para o cometimento do ilícito, sua declaração constitui versão isolada dos acontecimentos e completamente divorciada das provas colhidas durante a instrução, especialmente, os depoimentos das vítimas e do policial que participou da prisão em flagrante do recorrente, tendo sido o réu reconhecido categoricamente como a pessoa que portava a faca e realizava as ameaças, enquanto o menor subtraía os bens dos ofendidos, constituindo, dessa forma, elementos probantes seguros e suficientes a demonstração da autoria e da materialidade delitiva do acusado.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Ainda nesse ponto, não há que se falar no suposto prejuízo à defesa em razão da não realização de estudo técnico apto a verificar o emprego de violência contra as vítimas por ocasião da prática delituosa, haja vista que, conforme relatado pelos ofendidos, o roubo não foi perpetrado mediante o emprego de violência física, mas sim, mediante grave ameaça com a utilização de uma arma branca tipo faca, não havendo, portanto, vestígios físicos a serem descritos pelo exame de corpo de delito das vítimas, de modo que a referida prova mostra-se despicienda.

Outrossim, o pleito formulado de desclassificação do crime de roubo qualificado para sua modalidade tentada, ao argumento de que os pertences das vítimas foram integralmente devolvidos, também não merece amparo, uma vez que a consumação do crime se dá com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo e que a coisa roubada seja posteriormente restituída, conforme efetivamente ocorreu no caso sub examine.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recursos Repetitivos, assim definiu, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0); RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Julgado em: 09/11/2015)
Tal entendimento é, inclusive, matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Sumula nº.: 582 com a seguinte redação: ¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas não apenas em razão da prisão em flagrante delito do apelantes mas também, através do reconhecimento deste pelas vítimas, em conjunto com o depoimento prestado pelo Guarda Municipal que efetuou a prisão do acusado, réu confesso, demonstrando que foi ele, juntamente com o menor que participou do cometimento do ilícito, o autor do roubo majorado consumado pelo qual foi condenado, não havendo razões para o provimento do pleito desclassificatório ora formulado.

Por fim, em que pese o recorrente não se insurgir quanto a dosimetria da pena estabelecida na sentença, passo a reavaliá-la por se tratar de matéria de ordem pública.

Quanto ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, analisando acuradamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso às valorou integralmente como sendo ínsitas ao tipo penal, fixando a pena base do recorrente no mínimo legal , isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em que pese terem sido reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal em benefício do acusado, (art. 65, incisos I e III do CPB), mostra-se inviável a sua aplicação em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ, que obsta a incidência de circunstância atenuante para conduzir a redução da pena base abaixo do mínimo legal.

Na etapa derradeira, observa-se que o juízo ¿a quo¿ não apresentou fundamentação concreta para aplicação da fração máxima de aumento da pena em razão do concurso de agentes, qual seja, 1/2 (metade), contrariando o enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ, a qual enuncia que: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Assim sendo, é impositiva a redução de ofício da fração de aumento pela aludida majorante para o mínimo legal de 1/3 (um terço), quantificando-se a reprimenda até este ponto, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase de dosimetria, deve ser mantida a aplicação da causa de aumento referente ao concurso formal de crimes descrito no art. 70, 1ª parte do CPB , na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva para o crime de roubo majorado quantificada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, descrito no art. 244-B do ECA, constata-se que a pena definitiva foi aplicada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, a qual deve ser mantida em razão da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão (Súmula nº.: 231 do STJ), bem como, inviável o reconhecimento das causas de aumento em razão da vedação à reformatio in pejus.

Ao final, por força da aplicação do disposto no art. 70, 2ª parte, do CPB, as penas dos aludidos crimes devem ser somadas, de modo que a reprimenda do recorrente torna-se definitiva no quantum de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, impondo-se a retificação de ofício do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, mantendo-se o cálculo da pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por fim, deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, contudo, DE OFÍCIO, reforma-se parcialmente a sentença para aplicar, na terceira fase de dosimetria, a fração de aumento mínima de 1/6 (um sexto) em razão da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, reduzindo-se a pena definitiva do recorrente para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, impondo-se, ainda, a retificação de ofício do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, mantendo inalterados os demais termos do julgado recorrido, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 10 de agosto de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora